Tribunal: TJDFT
Processo: 0718414-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718414-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO VALE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: FELIPE RIBEIRO CURADO FLEURY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo exequente, Bruno Vale Advogados Associados, contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704034-36.2022.8.07.0001, indeferiu pesquisa de bens do cônjuge do executado pelos sistemas disponíveis ao Juízo, para efeito de penhora apenas da meação do devedor. Em síntese, argumenta que o executado é casado sob o regime de comunhão parcial de bens, na forma do art. 1.659 do Código Civil, e por isso sua meação sobre os bens comuns do casal responde pela dívida exequenda. Defende a possibilidade de realização de pesquisas para fins de localização de bens registrados em nome do cônjuge do executado, com objetivo de viabilizar a penhora, até o limite da meação, para fins de quitação da dívida exequenda. Sustenta perigo de dano, tendo em vista que o executado continuará a usufruir de sua meação sobre os bens comuns do casal, sob risco de ocultação ou dilapidação patrimonial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a antecipação de tutela recursal para determinar a realização de consulta de bens do cônjuge do executado, para efeito de penhora apenas da meação. Preparo recolhido (ID 58790209). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Acerca das obrigações contraídas pelos cônjuges no regime de comunhão parcial de bens, o Código Civil estabelece que: Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. (...) Art. 1.663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. § 1 o As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido. (...) Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. (...) Na hipótese dos autos, o agravante busca o cumprimento de sentença com relação aos honorários sucumbenciais em que o agravado foi condenado, nos autos dos embargos de terceiro opostos por ele para o desbloqueio de restrição do veículo BMW, de placa PVU- 1B00. A tentativa de encontrar bens em nome do executado restou negativada. O agravante juntou certidão de casamento do agravado, sob o regime de comunhão parcial de bens (ID 192528744 – Pje primeiro grau). Desse modo, é possível a realização de pesquisa patrimonial do cônjuge do devedor, a fim de encontrar bens comuns adquiridos na constância do casamento, ainda que em nome de um dos cônjuges, e permitir eventual penhora para garantir o cumprimento da obrigação exequenda. Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DEVEDORA CASADA EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE E POR MEIO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. EVENTUAL CONSTRIÇÃO RECAIRÁ TÃO SOMENTE SOBRE A MEAÇÃO DA DEVEDORA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS AO ALCANCE DO CREDOR PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cabível a realização de diligências em sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD em busca por bens eventualmente registrados em nome do cônjuge da devedora e na vigência de casamento sob o regime da comunhão parcial de bens. 2. Sob o regime da comunhão parcial de bens, o patrimônio amealhado na constância da união presume-se pertencer a ambos os cônjuges. Legítima, portanto, a pretensão do credor de que a penhora recaia sobre a meação da devedora. 3. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova por parte do credor do exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO" (Acórdão 1384258, 07105752520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em uma análise de cognição sumária, restou demonstrada a probabilidade do direito vindicado. Também restou configurado o perigo de dano processual ao credor, pois a demora do provimento judicial poderá acarretar ocultação patrimonial e consequente frustração da execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a pesquisa de bens em nome do cônjuge do agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. (gp) Brasília/DF, 13 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator